Tribunal: TCU
Processo: 040.382/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 442023, modalidade Pregão e Uasg 155126 (Objeto: Aquisição de EMBALAGENS FARMACÊUTICAS (EMBALAGENS PARA UNITARIZADORA OPUSPAC), a fimde atender as necessidades do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, vinculado à Universidade Federal de Alagoas, pertencente à Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh, por um período de 12 (doze) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 1099/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para considerar prejudicada a continuidade do seu exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes/Ufal/Ebserh para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Unidade de Auditoria Interna do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes/Ufal/Ebserh, encaminhando-lhes cópia da representação (peça 1) , da instrução da unidade técnica (peça 20) e desta deliberação; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes/Ufal/Ebserh e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.382/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes/Ufal/Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.